Tribunal: TJES
Processo: 5000120-66.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-66.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA MADALENA ALVES RIBEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000120-66.2023.8.08.0029

RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RECORRIDA: MARIA MADALENA ALVES RIBEIRO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA MADALENA ALVES RIBEIRO. A ação originária visava à
declaração de inexistência de um contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente restituição de valores e indenização por danos morais.

A decisão recorrida reconheceu a
ocorrência de fraude na contratação
, declarou a inexistência do débito e do contrato nº 4096779. Condenou o Recorrente à restituição em dobro da quantia de R$ 206,38, além de eventuais descontos posteriores, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade a terceiros. No mérito, defende a regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito, a impossibilidade de restituição em dobro e a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

QUESTÕES PRELIMINARES

O Recorrente argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o fundamento de que a fraude teria sido praticada por terceiros, o que caracterizaria culpa exclusiva de terceiro.

A tese confunde-se com o próprio mérito da causa. A legitimidade das partes é aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas a partir das alegações contidas na petição inicial. A Recorrida imputa ao banco a responsabilidade pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato firmado em seu nome. Sendo o Recorrente a instituição financeira que operacionalizou o contrato e os descontos, sua pertinência subjetiva para a lide é manifesta. A análise sobre a existência de sua responsabilidade civil é matéria de mérito.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, realizada em nome da consumidora.

O Recorrente insiste na validade do negócio jurídico, amparando-se na semelhança da assinatura aposta no contrato com a do documento de identidade da Recorrida e na transferência de parte do valor para uma conta de titularidade dela. Tais argumentos, contudo, não são suficientes para infirmar a robusta prova em sentido contrário.

A Recorrida negou veementemente a contratação e registrou boletim de ocorrência, conduta que confere verossimilhança à sua narrativa. Ademais, a sentença de origem apontou graves inconsistências no instrumento contratual, como a divergência entre os locais de formalização do negócio, a sede da empresa intermediadora e o domicílio da consumidora, indicando falha nos procedimentos de segurança e verificação do banco.

O fato de o montante do saque ter sido transferido para a conta da vítima não elimina a hipótese de fraude. Ao contrário, tal prática é comumente empregada por agentes fraudulentos para conferir legitimidade aparente à operação antes de proceder à subtração dos valores por outros métodos. A simples transferência não evidencia consentimento ou vantagem econômica por parte da consumidora. Ademais, destaca-se que
a parte Recorrida realizou depósito judicial (ID 16463174) referente ao valor transferido, conforme registrado na decisão de ID 16463455.

Assim, cabia ao Recorrente, diante da inversão do ônus da prova e da impugnação da assinatura, comprovar de forma inequívoca a autenticidade da contratação, o que não fez. A simples alegação de semelhança entre as assinaturas é insuficiente para afastar a alegação de fraude, especialmente quando o banco optou por não produzir prova técnica mais aprofundada. A falha na prestação do serviço é evidente, pois a instituição financeira tem o dever de adotar mecanismos de segurança que impeçam a ação de fraudadores, tratando-se de risco inerente à sua atividade empresarial.

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, a decisão de primeiro grau deve ser mantida. A insistência do Recorrente na manutenção de descontos oriundos de um contrato evidentemente viciado, mesmo após a contestação da consumidora, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

Por fim, o dano moral é manifesto. Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa idosa. Tal situação ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da consumidora, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$ 3.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)